Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709031-42.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ANA AMALIA SANTOS GOMES DA CRUZ RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Diante da manifestação do recorrido de ID no 61906319, indefiro o requerimento formulado pela recorrente no ID no 61613962 (dilação do prazo recursal para tentativa de acordo), uma vez que a causa suspensiva prevista no artigo 313, inciso II, do CPC exige convenção das partes. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 60534777. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007